Tribunal: CARF
Processo: 10805.720334/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720334/2014-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.057 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
POLIEDRO CONTADORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DCOMP. SALDO NEGATIVO. OMISSÃO DE RECEITAS
Válida a recomposição da base de cálculo da CSLL, uma vez identificado
omissão de receitas na apuração da base de cálculo, bem dedução indevida de
despesas. Feita a recomposição e identificado valor a pagar de CSLL ao invés
de valor a restituir, não se deve homologar as compensações realizadas por
falta de certeza dos créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pelo conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte POLIEDRO
CONTADORES LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação (DCOMP) não
homologada, cujo crédito refere-se a saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), relativo ao ano-calendário de 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720334/2014-03
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.057 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720334/2014-03

Conforme Despacho Decisório n.o 52/2014 (e-fl. 104 a 110), o crédito não foi
homologado, pois foi identificada omissão de receitas de prestação de serviços, isto é, o
contribuinte teria reduzido do seu resultado contábil o valor de receita de terceiros no valor de
R$ 163.834,96 duas vezes, tanto do faturamento, como da receita financeira.
Além disso, o Recorrente teria deduzido a retenção de IRRF sobre aplicações
financeiras da receita financeira no valor de R$ 75.863,52, bem como uma despesa classificada
como outras no valor de R$ 8.382,76.
Logo, em função dessas inconsistências, o Recorrente não teria saldo negativo a
restituir e, sim, um valor devido de CSLL pelas omissões.
Inconformado, o Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando que as receitas apresentadas na DIPJ estavam líquidas, isto é, o faturamento estava
deduzido das receitas de terceiros no valor de R$ 163.834,96 e a receita financeira estava
deduzida da despesa financeira. Dessa forma, não haveria omissões de receitas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
através do Acórdão n.o 14-105. 498, de 17/03/2020, julgou, por unanimidade, improcedente as
argumentações do Recorrente, conforme ementa a seguir reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
DCOMP. SALDO NEGATIVO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Válida a recomposição da base de cálculo da contribuição, em face das antecipações
confirmadas, se não comprovado o oferecimento à tributação das receitas auferidas no
período informado nas DIRF pelas fontes pagadoras.”
Segundo o Acórdão, “não adianta provar que a diferença se refere a deduções de
receitas de terceiros, escrituradas na contabilidade. A prova deve ser suficiente a validar que
essas receitas são dedutíveis da base de cálculo da CSLL.” Logo, a DRJ não acatou a
argumentação de que o valor da receita bruta estava deduzido das receitas de terceiros.
Já no tocante à dedução das despesas financeiras da receita financeira, a DRJ
afirma que o Recorrente não trouxe qualquer elemento a corroborar suas alegações, que não há
dúvidas de que a receita financeira auferida e comprovada em DIRF é no valor de R$ 340.318,45
e, não, no valor de R$ 92.237,17.
Em 08/07/2020 o Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 14-105.498
através do Edital Eletrônico n.o 006407594 e em 21/07/2020 protocolou o Recurso Voluntário,
alegando os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.057 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720334/2014-03

O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
A controvérsia apresentada é se existe a possibilidade de dedução das receitas de
terceiros, bem como da despesa financeira da base de cálculo da CSLL.
Observa-se na DIPJ do Recorrente que a base de cálculo da CSLL foi apurada
através da metodologia do Lucro Real. Logo, em tese, existe a possibilidade da dedução dos
pagamentos a terceiros, assim como das despesas financeiras.
Conforme o art. 2o da Lei n.o 7.689/1988, “a base de cálculo da contribuição é o
valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda.”
Portanto, veja, a base de cálculo da CSLL é o resultado do exercício, isto é, a
diferença entre receitas e despesas.
Sendo assim, as despesas de “Receitas de Terceiros”, assim como as “Despesas
Financeiras”, que não tivessem sido pagas por mera liberalidade, poderiam ser deduzidas da base
de cálculo da CSLL.
Contudo, a “Receita de Terceiros” contabilizada pelo Recorrente não é uma
despesa e, sim, uma dedução da receita bruta do Recorrente. Alega a Recorrente, que apenas
faturou as receitas, mas que na verdade tratam-se de receitas de outras pessoas jurídicas.
Segundo o Tema Repetitivo 313, do STJ, o qual discutiu “a possibilidade de
exclusão, da base de cálculo do PIS e da COFINS, dos valores que, computados como receitas,
tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica, nos termos do art. 3o, § 2o, inciso III, da Lei
n.o 9.718/98", teve a seguinte tese firmada:
“i) O artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9718/98 não teve eficácia jurídica, de
modo que integram o faturamento e também o conceito maior de receita
bruta, base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os
valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra
pessoa jurídica;”
Dessa forma, de acordo com o entendimento do STJ não existe a possibilidade de
excluir da Receita Bruta Tributável valores de receita de terceiros.
Destaca-se que a Receita Bruta Tributável é a mesma para as apurações do IRPJ,
da CSLL, do PIS e da COFINS.
Logo, o que se pode excluir da base de cálculo da CSLL é a despesa com
pagamento a terceiros, ou seja, aqueles gastos que motivaram a geração de receitas ou que
contribuíram para geração de receitas.
Além disso, como ficou comprovado no Despacho Decisório n.o 52/2014 e no
Acórdão n.o 14-105.498, a dedução das “Receitas de Terceiros” ocorreu duas vezes, tanto na
receita bruta, como na despesa financeira, conforme se observa do “QUADRO II –
DETALHAMENTO DOS VALORES DA LINHA 23 DA FICHA 07A DA DIPJ 2011”.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.057 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720334/2014-03

Ademais, o Recorrente considerou como despesa financeira a retenção do IRRF
sobre receitas financeiras, reduzindo indevidamente o seu resultado contábil.
Portanto, mesmo excluindo as “Receitas de Terceiros”, o que não concordamos,
da receita bruta o que se verifica é um resultado contábil maior que o apresentado na DIPJ pela
Recorrente, devido às glosas das despesas: (i) duplicidade das “Receitas de Terceiros”; (ii) IRRF
sobre Receitas Financeiras e (iii) outras, veja:

Receita Bruta
450.326,63
"Receita de Terceiros"
-163.834,96
Receita DIPJ
286.491,67
COFINS
-778,64
PIS
-166,70
Receita líquida
285.546,33
CPV
0,00
Lucro Bruto
285.546,33
Despesas Operacionais
-368.963,46
Outras Receitas Financeiras
340.318,41
Despesas Financeiras glosadas = 248.081,24

Poliedro Contadores S/C Ltda - 163.834,96

IRRF s/Receitas Financeiras - 75.863,52

Outros - 8.382,76

Lucro Operacional antes da CSLL
256.901,28
Dessa forma, voto por NEGAR PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso
voluntário da recorrente, não reconhecendo qualquer direito creditório contra a Fazenda.

Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 318
DF CARF MF
Original